Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-44.2018.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA DE PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FILHO MENOR IMPÚBERE. PAIS SEPARADOS. PODER FAMILIAR. DISSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. OUTORGA À GENITORA. INDICAÇÃO DE QUE O FILHO FIQUE SOB SUA GUARDA UNILATERAL. PRESSUPOSTO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA. INVIABILIDADE. FATOS GRAVES. PRESERVAÇÃO DO MENOR. INTERESSE A SER PRESTIGIADO E NORTE DA RESOLUÇÃO DO DISSENSO ENTRE OS PAIS. GUARDA UNILATERAL. FIXAÇÃO. EXISTÊNCIA DE MOTIVOS EXCEPCIONAIS E ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. FATOS DESABONADORES AO GENITOR. EXISTÊNCIA. DIREITO DE VISITAS. RESTRIÇÃO. DIREITO INERENTE À PATERNIDADE. REGULAÇÃO. SUPERVISÃO POR TERCEIRO. PROTEÇÃO DA CRIANÇA EM DESENVOLVIMENTO. RESOLUÇÃO ADEQUADA E CONSOANTE O APURADO. PEDIDO ACOLHIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO. APELO. DUPLO EFEITO. INADEQUAÇÃO DA POSTULAÇÃO E FALTA DE INTERESSE. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as provas testemunhal e pericial postuladas aptas a lastrearem o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução da lide, frente à incursão probatória com a efetivação do estudo psicossocial, além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento da lide.
5. Consubstancia verdadeiro truísmo que a tutela provisória de urgência da espécie antecipatória destina-se a assegurar o direito ou o resultado útil do processo, desde que satisfeitos os requisitos alinhados pelo legislador como indispensáveis a essa resolução por encerrar nítida sumariedade processual conservativa, em regra, restritiva de direito, antes do implemento da solução de mérito, e que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (NCPC, arts. 203, § 1o, 300, caput e §3o), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela de urgência cautelar em desconformidade com o nele estabelecido.
6. A sentença que regula a guarda e o regime de visitação de filho menor está sujeita a apelação provida do efeito suspensivo, implicando que, publicada e não escoado o prazo recursal, está desguarnecida de eficácia, tornando inviável que lhe seja conferido o efeito suspensivo ativo, sob o formato de tutela de urgência na espécie antecipatória, pois o recurso é legalmente municiado do atributo da suspensividade (CPC, art. 1.012, §1o).
7. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos pais e os conferidos aos filhos é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste à criança ou adolescente de ter sua integridade física e higidez psicológica preservadas, garantindo-lhe o bem estar e a possibilidade de convivência com as famílias maternas e paternas, ainda que a realização desse ideal implique momentaneamente a restrição ou elisão dos direitos inerentes à paternidade e ao poder familiar, inclusive a limitação dos contatos do genitor cuja conduta e postura não estivera condizente com os deveres inerentes à paternidade.
8. O laudo técnico derivado de estudo familiar realizado sob a moldura do devido processo legal e elaborado pelo Serviço de Psicossocial Judiciária deve ser considerado como substancial elemento de convicção na resolução da lide que tem como objeto litígio sobre a guarda do filho comum dos litigantes, não vinculando, contudo, o juiz às conclusões que estampa de molde inexorável, podendo ser desconsiderado se divisada sua dissonância com os demais elementos de prova reunidos no trânsito processual na expressão do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado e como forma de ser alcançada a solução que se coadune com o melhor interesse da infante.
9. A sentença que dispõe sobre a guarda de filho menor, depondo sobre situação de fato e jurídica continuativa, não é acobertada pela intangibilidade ordinariamente assegurada à coisa julgada, legitimando que o resolvido, alteradas as premissas de fato que o nortearam, seja revisado na sequência e no ambiente duma outra lide (CPC, art. 505, I), resultando que, conquanto anteriormente estabelecida o regime de guarda compartilhada dos pais sobre o filho menor, o advento de fatos novos que militam em desabono do pai e da perduração do regime enseja que seja alterado com o estabelecimento da guarda unilateral em favor da genitora e regulação restritiva do direito de visitação do pai se essa resolução é a que se afigura, no momento, como a mais condizente com os interesses, direitos e bem estar físico e psicológico do infante envolvido no dissenso, pois norte da elucidação da controvérsia.
10. Apreendido que a mãe reúne melhores condições de manter a guarda unilateral do filho menor e havendo fatos que, momentaneamente, desabonam o pai e recomendam que seja desprovido dos atributos inerentes ao poder familiar e somente tenha o filho consigo de forma pontuada e restrita, o direito de visitas que o assiste deve ser moldado e limitado de molde a serem preservados os vínculos afetivos entre pai e filho, possibilitando que contribua para a formação pessoal e afetiva e desenvolvimento do equilíbrio emocional do infante, devendo o regime de visitação, destarte, ser fixado de forma ponderada e controlada, com a supervisão de terceiro, por curto período, com vista à preservação do melhor interesse do infante, resultando dessas premissas que, apurado que o regime de visitas na sentença vergastada firmado atende aos interesses da criança, deve ser preservado intacto.
11. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
12. Apelo conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais fixados. Unânime.